Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711066-31.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A APELADO: VIP TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE GLP LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 67978163) requerendo a homologação de acordo entabulado pela autora apelada VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. e pela ré apelante COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. Consoante previsão do art. 139, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato. De igual forma, o patrono da parte ré reveste-se dos poderes necessários para o ato (IDs 67327914, 67327929, 67327930). Sobreleva notar que referido acordo encontra-se subscrito por todos os patronos dotados de poderes para transigir e acordado por ambas as partes. Do exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, e art. 515, III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial de ID 67978163 firmado entre as partes litigantes, para que surta seus efeitos legais. Baixem os autos ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator